Tribunal: TJMT
Processo: 0007805-17.2008.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007805-17.2008.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO ASSIS DE PINHO (RECORRIDO), PABLO PINHEIRO MARQUES - CPF: 025.587.171-62 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), ADEVANDERSON JORGE DE SOUZA - CPF: 034.190.521-62 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOELSON DIAS BRAZ - CPF: 008.128.671-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DAS DEFESAS –
1) PRETENDIDA DESPRONÚNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTO EM JUÍZO – NATUREZA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – VERSÕES E FATO CRIMINOSO A SEREM SUBMETIDOS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, O CONSELHO DE SENTENÇA – PRONÚNCIA MANTIDA –
2) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
- MOTIVO TORPE – INDÍCIOS DE POSSÍVEL VINGANÇA – ARESTO DO STJ – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO –
PLAUSIBILIDADE – VÍTIMA ABORDADA DE SURPRESA DENTRO DE CASA E DESPREVENIDA - QUALIFICADORAS MANTIDAS
ANTE A EVIDÊNCIA DE NÃO SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - ANÁLISE IMPRESCINDÍVEL PELOS JURADOS – RECURSOS DESPROVIDOS, EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Para a decisão de pronúncia, não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”;
in casu
, os depoimentos
da
vítima
em consonância com as declarações prestadas por testemunha em juízo, indicam o recorrente como um dos autores do delito, e evidenciam a presença de indícios de autoria, legitimando a sentença de
pronúncia,
e a sua submissão ao tribunal do júri para a solução final acerca das teses apresentadas pelas partes.

2 - A desqualificação é medida excepcional, que só ocorre quando é manifestamente improcedente, descabida e arbitrária a imputação de circunstância qualificadora em face da conduta atribuída ao réu. Assim, emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que os recorrentes podem ter agido por vingança, deve ser mantida a qualificadora do motivo torpe, por não se revelar manifestamente improcedente. Da mesma forma, não se revela manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando restarem, ao menos, indicações nos autos de que a vítima foi surpreendida dentro de casa, quando se preparava para descansar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos a tempo e modo por
ADEVANDERSON JORGE DE SOUZA
e por
FERNANDO ASSIS DE PINHO
, contra a sentença de pronúncia anexada sob o ID.
131956662 – ff. 352/360-PJe
, em que foram pronunciados como incursos nas sanções do art.
Art. 121, §2º, I e IV e art. 14, II, CP
(Tentativa de Homicídio qualificado pela Torpeza e pelo Recurso que dificultou a defesa da vítima).

Em suas
razões
recursais (Id.
131956677 – ff. 370/379-PJe
)
Adevanderson
nega a prática do crime e
requer a
despronúncia
, sob o fundamento de que inexistem, nos autos, indícios suficientes de autoria.

Por sua vez, nas razões sob Id. 131956677 – ff. 415/420-PJe),
Fernando Pinho
requer a
exclusão das qualificadoras
do
motivo torpe
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
alegando que ambas seriam
manifestamente improcedentes
porque a acusação não comprovou que o recorrente estivesse, de fato, imbuído do sentimento de “vingança” e, por outro lado, nenhum artifício, ou “ardil” foi utilizado para facilitar o cometimento do delito.

Em
contrarrazões
(Id.
131956681 – ff. 425/438
), o Ministério Público pugna o
desprovimento
dos recursos.

Em sede de
juízo de retratação
, o MM. Juiz de Direito
manteve a decisão
por seus próprios fundamentos (Id.
131956682 – ff. 438/440-PJe
).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
dos recursos, em parecer assim sumariado: (Id.
141778667 – ff. 448/454-PJe
):

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA NÃO VERIFICADA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTADAMENTE IMPROCEDENTES - FASE EM QUE PREVALECE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – TESES DEFENSIVAS NÃO DEMONSTRADAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA NA INTEGRALIDADE, PARA O FIM DE QUE OS RÉUS SEJAM SUBMETIDOS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os recorrentes
Adevanderson Jorge de Souza
e

Fernando Assis de Pinho

estão sendo acusados de tentar matar, na madrugada de 30.3.2008, no Bairro São João Del Rey, nesta Capital, a vítima
Joelson Dias Braz
, mediante utilização de recurso que dificultou sua defesa e motivados, ambos, por suposta vingança (art. 121, § 2º, I e IV, c/c artigo 14, II, do CP).

Pelo que consta, naquela madrugada,
Joelson
havia acabado de chegar em casa com a esposa
Juliana Rocha
e, quando estava tirando os sapatos, foi surpreendido pelo recorrente
Fernando
que, rapidamente, passou a disparar tiros de arma de fogo;
Joelson
foi atingido por três disparos (dois no peito e um nas costas) e os demais acertaram as paredes da casa.

De acordo com os autos,
Fernando
saiu correndo da residência mas
Joelson
conseguiu segui-lo até o portão e viu quando o recorrente subiu na garupa da bicicleta pilotada por
Adevanderson
.

A vítima foi socorrida e levada para o Pronto Socorro Municipal.

Pois bem.

1 -
A defesa de
Adevanderson
aponta a insuficiência do acervo probatório e pede a
despronúncia
dizendo que, em juízo, a vítima não confirmou a participação do recorrente.

Sem razão.

Na verdade, ouvida em juízo, a vítima detalhou o crime e narrou que, ao ser baleado no peito e nas costas, saiu correndo com a esposa
Juliana
(atualmente ex-mulher) e viu
Fernando
subindo na garupa de uma bicicleta; nesse momento a esposa Juliana reconheceu
Adevanderson
como sendo o rapaz que estava pilotando a bicicleta e que deu fuga ao atirador.

E embora a ex-mulher de
Joelson
e também o recorrente
Fernando
não tenham sido encontrados para depor em juízo, veja que a mãe da vítima, sra.
Rosilene Dias
, relatou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que seu
filho chegou em casa, ensanguentado, pedindo ajuda e que a esposa Juliana afirmou que viu
Adevanderson
dando auxílio ao recorrente
Fernandinho
na fuga.

Oras,
c.v
a d. Defesa, as palavras da vítima em sintonia com o depoimento de
Rosilene Dias
não podem ser descartadas neste momento processual, principalmente se levarmos em conta que a Defesa não apresentou nenhum indício de que a vítima e sua mãe estariam faltando com a verdade, e nem mesmo qualquer interesse de ambos em prejudicar o recorrente imputando-lhe conduta tão grave.

Lado outro, durante a instrução criminal,
Adevanderson
não trouxe nenhuma única prova capaz de amparar a alegativa de que no horário dos fatos não estava na companhia de Fernando.

Por ora,
a negativa de autoria, à primeira vista, constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e, sendo assim, existindo teses opostas arguidas pelas partes, resta absolutamente justificada a submissão do recorrente ao julgamento do Júri Popular, quando então, em plenário,
terá a chance de comprovar suas alegativas e explicar, aos Jurados, sua versão de inocência.

Enfim, comprovada a
materialidade do delito e existindo indícios mínimos apontando a possível participação do recorrente, a tentativa de homicídio aqui tratada
deve ser analisada com mais profundidade pelos Senhores Jurados, sendo inviável
um juízo de mérito sobre o fato criminoso.

A esse respeito, destaco:

“1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Conselho de Sentença, assim como se dá na hipótese, em que as declarações judiciais da vítima e os testemunhos colhidos em juízo evidenciam que a negativa de autoria constituem apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados, ex vi do preceito contido no art. 5.º, XXXVIII, d, da Constituição Federal.” (N.U 0002954-50.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

2 –
Prosseguindo, em relação ao recurso de
Fernando
, não vejo como excluir as qualificadoras referentes a
torpeza
e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

In casu
, de acordo com as declarações da vítima e da testemunha
Rosilene Dias
, o crime teria sido praticado
por vingança, em razão de um desentendimento do ofendido com um rapaz conhecido como “Kekel”, amigo dos recorrentes; sobre isso, aliás,
Rosilene Dias
disse em Juízo que não conhecia “Kekel” mas que tinha conhecimento de uma briga ocorrida entre ele e seu filho.

Do STJ, extraio o julgado:

“Havendo indícios mínimos de que o crime tenha sido motivado por inimizade prévia, não é possível excluir da apreciação dos jurados o exame da torpeza desta desavença pretérita, competindo ao Conselho de Sentença analisar, de maneira aprofundada, as circunstâncias concretas do desentendimento e exercer o respectivo juízo valorativo para determinar se as razões da inimizade eram abjetas ou não.” (AgRg no REsp nº 1812226/RS – Relatora: Min. Laurita Vaz – 4.8.2020)

Nesse quadro fático-jurídico, a análise acerca da caracterização ou não da torpeza cabe aos jurados, por imperativo constitucional.

E em relação à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, independentemente de qualquer desavença anterior, há indícios de que a vítima foi alvejada dentro de casa, enquanto tirava os sapatos para se deitar, circunstância que, ao meu ver, indica ter sido pega de
surpresa
pela ação do recorrente.

Destaco a respeito:

“(...). 3. A qualificadora do delito por recurso que dificultou a defesa da vítima encontra-se acoplada à estrutura meritória, pois o ataque inesperado se deu enquanto supostamente a vítima dormia, o que pode configurar a surpresa que trata o artigo 121, § 2°, IV, do Código Penal, impondo-se a submissão da análise do tema ao Conselho de Sentença. ” (N.U 0025434-96.2011.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 13/08/2018)

Assim, tenho pela impossibilidade de proceder o afastamento das qualificadoras da decisão de pronúncia, o qual só seria possível se estivessem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não é o caso.

Com essas razões, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
aos Recursos em Sentido Estrito interpostos por
Adevanderson Jorge de Souza
e por
Fernando Assis de Pinho
, e
mantenho intacta a decisão de pronúncia para
submetê-los a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular
, como
incursos nas sanções do art.
Art. 121, § 2º, I e IV e art. 14, II, CP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022